Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-57.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIO EM RAZÃO DO GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.
1. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2. Se o acórdão não fixou honorário, é caso de correção, com base em erro de falsa premissa. Os embargos devem ser conhecidos, para que a verba honorária seja fixada.
3. Recurso acolhido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000520-57.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 059.023.961-90 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024